Tribunal: TJMT
Processo: 0004566-44.2017.8.11.0024
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004566-44.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recondução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUSA - CPF: 805.214.014-53 (APELANTE), ANA MARIA DE ARAUJO - CPF: 073.453.418-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO: RETORNO DA IMPETRANTE AO SEU LOCAL DE TRABALHO – ALEGAÇÃO DE QUE A RELOTAÇÃO SE DEU EM RAZÃO DE RETALIAÇÃO POLÍTICA – ORDEM DENEGADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A via estreita do
mandado
de
segurança
exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de
prova
documental
pré
-
constituída
, na medida em que o seu rito especial do
mandamus
deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.

2. Dessa forma, acertada a decisão que denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Maria Conceição Alves de Sousa
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos do Mandado de Segurança contra ato do
Prefeito Interino do Município de Planalto da Serra
, que denegou a segurança, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil (id. 24488476).

Nas razões recursais, a apelante alega que a perseguição política de gestores desqualificados e sem liderança é uma das formas mais covardes e de se manipular e pressionar os servidores, sendo a remoção e transferência um jeito velado de se perseguir.

Argumenta que o atual governo em particular possui um alarmante número de supostos administradores que gastam demasiada energia investindo em medidas punitivas para os seus subordinados.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para determinar que o magistrado
a quo
seja compelido a sentenciar o feito com julgamento do mérito. Alternativamente, requer a concessão da ordem.

Nas contrarrazões recursais, o apelado alega que nos termos do art. 10, da Lei nº 12.016/2009, é de se verificar a inadequação da via eleita pela servidora, eis que a pretensão ora deduzida necessitaria, pois, de dilação probatória.

Ainda, afirma que a redistribuição é instituto conhecido no setor público, estando expressamente previsto, inclusive, no art. 8º, II, “f”, da Lei Complementar nº 398/2012 – Estatuto do Servidor Público Municipal de Planalto da Serra/MT, bem como que a escala atribuída a servidora não conflita com o exercício de vereadora.

Desse modo, requer seja negado provimento ao recurso de apelação para que seja mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos (id. 61541451).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 62629955).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face de decisão que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo, nos seguintes termos:

Dessa forma, não se pode olvidar que a excepcional via mandamental não tolera duvidas e satisfaz apenas com a robustez da incontestável prova pré-constituída. Razão pela qual a discussão contida nos autos deveria travar-se em ação regida por procedimento compatível com as alegações da impetrante, haja vista que as teses adotadas estão a exigir dilação probatória, o que é impossível nos estreitos limites do mandamus. Assim, não trazendo a impetrante prova pré-constituída da perseguição sustentada, é certo que a ação constitucional impetrada não se revela meio idôneo ao fim pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANQA, com fulcro no artigo 10 da Lei n° 12.016/2009 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que a Apelante não demonstrou, inequivocamente, o direito líquido e certo que alega possuir, qual seja, o direito de ser realocada no local onde anteriormente trabalhava.

Tanto não há prova pré-constituída que a própria Impetrante requereu a produção de prova testemunhal (id. 24487464), a qual não é compatível com o rito do mandado de segurança.

Frisa-se, que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Desse modo, ausente nos autos de prova contundente do alegado, não há como se conceder a segurança, inexistindo ato ilegal ou abusivo praticado devidamente comprovado nos autos.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Em sentido semelhante há decisões desta Corte, senão veja-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
PROVA
DOCUMENTAL
PRÉ
-
CONSTITUÍDA
– NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.
A via estreita do
mandado
de
segurança
exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de
prova
documental
pré
-
constituída
, na medida em que o seu rito especial do mandamus deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.
(N.U 1000023-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO – DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – CARGO DE INVESTIGADOR – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ESTREITA VIA MANDAMENTAL -
AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
1. É inerente ao manejo do
mandado
de
segurança
a apresentação de
prova

pré
-
constituída
, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.

2. Quadro probatório que se mostra controverso e não revela clara e inequívoca violação a direito líquido e certo.
3. Ordem denegada.

(N.U 1008363-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o Apelo interposto, para manter inalterada a sentença impugnada.

Incabíveis honorários na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022